Tribunal: TJDFT
Processo: 0750876-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0750876-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MADALENA FONSECA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida nos autos da execução fiscal no 0005743-12.2006.8.07.0001 que indeferiu a pesquisa junto ao sistema BacenJud no intuito de localização de bens do executado. Em suas razões o agravante aduz que a decisão merece reforma na medida em que apesar de já ter sido realizada pesquisa neste sistema, foi penhorado valor que não quitava completamente o débito. Este pedido foi indeferido sob o principal argumento da inutilidade de sua renovação, tendo em vista a inexistência de bens em nome da parte executada e de êxito na anterior indisponibilidade eletrônica de bens. Sustenta que o artigo 854 do Código de Processo Civil, dispositivo que trata do bloqueio de valores, não limita a quantidade de vezes que o sistema Bacenjud pode ser consultado pelo Poder Judiciário, bem como que a última tentativa de contrição de bens pelo sistema eletrônico ocorreu a mais de um ano atrás. Requer o provimento do presente agravo com a reforma da decisão combatida, determinando-se a consulta junto ao sistema BacenJud na tentativa de localização de bens do agravado. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Razão assiste ao agravante. Entendo que somente é possível a intervenção do Judiciário, em casos como este, na hipótese de ter ficado patente nos autos que as diligências realizadas pelo credor, com o fito de se localizar bens à penhora, terminaram por ser infrutíferas. No caso em análise, observo que a execução fiscal tramita desde o ano de 2006 e o ora agravante vem tentando receber o que lhe é devido. Pugnou por uma pesquisa no meio do ano de 2019, sendo esta efetivada em novembro de 2019 (Id. 50981177), no qual foi bloqueado valor insuficiente à quitação da dívida. Portanto, não há que se falar em reiteradas e sucessivas pesquisas. Ademais, o artigo 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que o sistema Bacenjud pode ser consultado pelo Poder Judiciário. Diante da sua eficácia para a efetiva prestação jurisdicional no que pertine à localização e bloqueio de bens, entendo que tal consulta deve ser prontamente utilizada, mormente considerado que até a presente data a parte agravante não obteve êxito em localizar bens aptos à penhora. Ademais, compulsando os autos é fácil observar que a agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que lhe é devido, envidando esforços nesse sentido, restando demonstrado que exauriu suas diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, tanto que o Juiz de origem chegou a deferir, anteriormente, pesquisas junto aos sistemas acima mencionados. Na origem, o magistrado fundamentou o indeferimento do pedido de consulta ao BacenJud aduzindo que a reiteração de forma automática e sem motivos que a justifiquem é inócua e transfere ao Judiciário ônus do exequente. No entanto, destaco que a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Assim, tenho que merece prosperar a irresignação da agravante. Isso porque, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora eletrônica, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. Nesse sentido a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA NO SISTEMA BACEN-JUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos da jurisprudência do STJe, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen-Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que não há indício de modificação da situação da executada e, por isso, nova diligência não seria oportuna nem mesmo razoável, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1653002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/04/2017, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2. No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PORTARIA CONJUNTA No 73/10 E PROVIMENTO No 09/10 DO TJDFT. INOVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NOVA PESQUISA NO SITEMA BACENJUD. LAPSO RAZOÁVEL TRANSCORRIDO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em razão de a natureza da jurisdição no ambiente da atividade de execução associar-se à busca do êxito na satisfação do crédito, a ausência de localização de bens do devedor não dá ensejo à extinção do processo por falta de pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC/1973 - atual art. 485, IV do CPC/2015), mas à determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (atual art. 921, III, do CPC/2015). 2. Os normativos internos, representados pela Portaria Conjunta no 73/2010 e pelo Provimento no 09/2010, não se aplicam por inovarem na ordem processual de competência exclusiva da União, impondo-se a determinação de suspensão da execução na forma do art. 791, III, do CPC/1973 (art. 921, III, do CPC/2015). 3. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.959012, 20120610104558APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 17/08/2016. Pág.: 125-138)” Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, inaudita altera pars, para a fim de que seja realizada consulta ao sistema BacenJud na tentativa de localização de valores passíveis de penhora. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Após a realização da consulta e eventual bloqueio, dê ciência da presente decisão à parte agravada, para que, na oportunidade, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso. Brasília, 30 de novembro de 2020 14:15:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator